Tribunal: TJPA
Processo: 0806091-72.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806091-72.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0806091-72.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA.

INTERESSADO:
JHONATAN OLIVEIRA
.

Autos em referência:

0801370-64.2021.8.14.0006.

Procuradora de Justiça: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
De acordo com os
artigos 69, inciso I e 70,
caput,
do Código de Processo Penal
a competência para o processamento e julgamento de crimes é definida pelo lugar da consumação da infração, adotando-se, assim, a
teoria do resultado.
A regra geral adotada pela legislação processual admite exceções, em razão da maior facilidade da coleta probatória e consequentemente da instrução processual, hipótese que não se vislumbra no caso em tela, por se tratarem os juízos suscitante e suscitado de Comarcas contiguas, não havendo, portanto, qualquer imbróglio ao curso regular da instrução. Precedentes.

2. O juízo não possui a faculdade de declinar, de ofício, a competência, por se tratar de incompetência relativa, que deve ser oposta através de exceção.

3.

Conflito conhecido, julgando-o improcedente, para
declarar

a COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitante da 5ª
Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
,
para processar e julgar o feito. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o Juízo Suscitante
da

5ª
Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
,

nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
tendo como suscitante o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA e suscitado o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA,
nos autos do Processo n°0801370-64.2021.8.14.0006
,
que apura a ocorrência do delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Substâncias Entorpecentes).

Da análise dos autos, observa-se que os presentes autos de Conflito Negativo de Competência, tem origem nos autos do processo em referência, com a divergência de posicionamentos entre os Juízos envolvidos (Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, e o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA), alojando-se, basicamente, nas alegações de competência territorial (art. 70 do Código de Processo Penal), ou a regra da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 81 do Código de Processo Penal), indefinição essa que, pelo se extrai dos autos em referência, teve sua origem nos fatos na fase de instrução.

Asseveram os autos que o juízo suscitado, ao realizar audiência de instrução e julgamento, prolatou decisão aduzindo que a conduta delituosa praticada pelo interessado ocorreu na esquina da Rua Pará com a Rua Manaus, no bairro das Águas Lindas, perímetro este compreendido como sendo do Município de Belém, conforme Lei Estadual nº 5.778/1993 e Lei Municipal de Belém nº 7.806/1996, entendendo ser o juízo da Comarca de Belém competente para processar e julgar o feito (decisão ID 19015094).

No ID 19015097, o Juízo suscitante, não concordando com a decisão, suscitou o conflito negativo de competência, com fulcro no art. 109 do Código de Processo Penal, entendendo pela competência do Juízo Criminal da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, em face do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(perpetuação da jurisdição), previsto no Art. 43, do CPC de 2015 e que pode ser aplicado ao processo penal por força do Art. 3º do Código de Processo Penal. Segundo esse princípio, uma vez iniciado o processo penal perante determinado juízo, nele deve prosseguir até julgamento, tendo como únicas exceções quando houver a supressão do órgão judiciário ou por alteração de competência absoluta, o que não é o caso, encaminhando os autos a esta superior instância para dirimir a controvérsia.

Os autos foram distribuídos à esta relatoria, no qual proferi despacho encaminhando a Procuradoria de Justiça, que, através do ID 19083039, emanou parecer entendendo pela improcedência da Ação, para que a 5ª Vara Criminal da comarca de Belém dê regular seguimento ao feito.

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito Negativo de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em se definir qual é o Juízo competente, para processar e julgar a conduta delitiva do crime de Tráfico de Substância Entorpecente, em tese, praticada pelo interessado, previsto nos art. 33 da lei nº 11.343/2006
.

Adianto,
prima facie,
que não assiste razão ao
suscitante.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

De acordo com os
artigos 69, inciso I e 70,
caput,
do Código de Processo Penal
a competência para o processamento e julgamento de crimes é definida pelo lugar da consumação da infração, adotando-se, assim, a
teoria do resultado.
Para melhor análise, confira-se o teor dos dispositivos legais em enfoque,
in verbis:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

I - o lugar da infração (...)

Art. 70.
A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração.

Com efeito, muito embora a regra geral adotada pela legislação processual admita exceções em razão da maior facilidade da coleta probatória e consequentemente da instrução processual, hipótese que não se vislumbra no caso em tela, por se tratarem os juízos suscitante e suscitado de Comarcas contiguas, não havendo, portanto, qualquer imbróglio ao curso regular da instrução. Nesse entendimento, colaciono decisão desta Corte Estadual:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CRIME DE HOMICÍDO – CORPO DA VÍTIMA ENCONTRADO NOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RESULTADO. REGRA GERAL DESCRITA NO ART. 70 DO CPP. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE SE CONSUMA A INFRAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, declarando-se a competência do Juízo Vara Única da Comarca de Tomé-Açú para processar e julgar o presente feito. Decisão unânime.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0807269-90.2023.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 31/10/2023, Seção de Direito Penal)

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela fixação da competência no local da infração, conforme jurisprudência colacionada:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA PRÁTICA DOS ATOS EXECUTÓRIOS. OPÇÃO PELA TEORIA DA AÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO PERMITIDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISTRIBUIÇÃO, A CARGO DA DEFESA, DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. CORRÉ DENUNCIADA POR CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Como regra, a fixação da competência territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato executório, nas hipóteses de tentativa (art. 70 do CPP), tendo como critério subsidiário o domicílio do réu (CPP, art. 72). Em hipóteses excepcionais se admite a fixação da competência do local de atos de execução para a facilitação de coleta de provas, a fim de se prestigiar a busca da verdade real.
II – (...). III – (...). IV – (...). V – (...). VI – (...).

(RHC 103.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018). Negritei

Desse modo, entendo que no presente caso, devem ser aplicados os dispositivos gerais de competência previstos no artigo 69 e seguintes do Código de Processo Penal, sendo que, de acordo com o art. 70 desse Diploma, a competência
será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração
,
ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Nesse entendimento, colaciono julgado desta egrégia Corte Estadual:

ACÓRDÃO Nº. SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCESSO Nº: 0001992-10.2011.814.0201 SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM/PA. PROCURADOR (A): UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL RELATORA: Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS EMENTA: (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) 1 - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI E JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM/PA. COMPETÊNCIA RATIONE LOCI RELATIVA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE SENDO DETERMINADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO CASO. DECISÃO UNÂNIME. Crime de roubo na modalidade tentada, ocorrido na entrada da Estrada do Maguari, em Icoaraci, contra um adolescente. Uma vez que a competência ratione loci, territorial ou do lugar da infração é causa de nulidade relativa, tal nulidade deve ser arguida no momento oportuno sob pena de ser prorrogada ao juízo originariamente incompetente para atuar no feito ao qual a ação penal fora distribuída. Conflito Negativo de Competência dirimido com a determinação da competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci para processar e julgar o feito. Legislações estaduais não podem alterar competência em razão de território, pois a mesma é fixada por Lei Federal e não observada tal regra haverá infringência à Constituição Federal, no seu art. 22, inciso I. Inteligência da Súmula 206 do STJ: A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo. 2 - CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMO COMPETENTE A 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI.

(TJ-PA - CJ: 00019921020118140201 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 01/04/2019, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/04/2019).

Ademais, assevera o juízo suscitante que “
A incompetência territorial é matéria que gera nulidade relativa, sendo prorrogável, devendo ser arguida em momento oportuno sob pena de preclusão, pois com a adoção do princípio da identidade física do juiz (Art. 399, §2º), a incompetência relativa só pode ser declarada até o início da instrução processual, isso porque, o juiz que realiza a audiência e a instrução deve ser o mesmo que profere sentença”. Entretanto, o juízo não possui a faculdade de declinar, de ofício, a competência, por se tratar de incompetência relativa, que deve ser oposta através de exceção. Colaciono julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA - AÇÃO PENAL LUGAR DA INFRAÇÃO COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO IMPOSSIBILIDADE AUSENCIA DE QUALQUER MANIFESTAÇÃO DAS PARTES - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ
. O Juiz não possui a faculdade de declinar da competência de ofício, por tratar-se da hipótese de incompetência relativa, que deve ser oposta através de exceção (precedentes do STF e STJ)
, bem como não houve qualquer manifestação anterior das partes nesse sentido, razão pela qual a competência para processar e julgar o feito é Juízo de Direito da Comarca de Itupiranga. Conflito improcedente.

(Conflito de Jurisdição nº 0000781-73.2006.8.14.0025, Ac. nº 138.917, Rel. Desa. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2014-10-08, Publicado em 2014-10-10).

Por todo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do conflito suscitado, julgando-o improcedente,
para fixar a competência do Juízo Suscitante da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, para instruir e julgar os autos em referência.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/08/2024